Tribunal: TJMT
Processo: 1016220-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016220-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 18.541.882/0001-68 (AGRAVANTE), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (AGRAVANTE), MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (AGRAVANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (AGRAVADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), PAULO ARMANDO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 428.923.099-72 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - CPF: 779.453.019-91 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ CUSTODIO - CPF: 328.087.118-24 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DA SILVA PALUDO - CPF: 525.800.080-04 (ADVOGADO), YVEE DE SOUZA DANTAS FIORELLI - CPF: 343.167.768-19 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ALEIXO SILVEIRA - CPF: 009.664.701-92 (ADVOGADO), JORGE MARQUES DE LIMA JUNIOR - CPF: 066.729.779-02 (ADVOGADO), ERICO LUCIO ALBRECHT DE OLIVEIRA - CPF: 017.255.551-58 (ADVOGADO), MAURICIO WESTER WIEMANN CENTENO - CPF: 984.544.120-34 (ADVOGADO), JESSICA MARIANE SPILLER DA SILVA - CPF: 009.351.699-11 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS GEWEHR - CPF: 821.986.590-34 (ADVOGADO), GIORGIA PAULA MESQUITA - CPF: 191.103.438-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.”
(AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MONTORO &

MONTOURO LTDA. - ME E OUTRAS,
nos autos da Recuperação Judicial n.
1001883-75.2017.8.11.0037
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, acolhendo a Impugnação de Crédito n.
1004959-10.2017.811.0037,
apresentada pelo Agravado,
BANCO VOLVO S/A.
,
DETERMINOU
a exclusão dos respectivos créditos do quadro geral de credores, mantendo a posse dos bens em favor das empresas em recuperação judicial, durante o período de recuperação judicial, e, por fim, condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% do proveito econômico obtido.

Em síntese, as agravantes pedem a reforma da decisão, alegando que apesar da incidência de cláusula de garantia fiduciária vigente nos contratos firmados com a instituição bancária, estes devem ficar submetidos à recuperação judicial, dada à essencialidade dos bens objeto dos referidos contratos.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo – Procurador de Justiça – opina pelo provimento do agravo.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto: o objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir, se está ou não correta a decisão interlocutória combatida que, nos autos da Recuperação Judicial n.
1001883-75.2017.8.11.0037
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, acolhendo a Impugnação de Crédito n.
1004959-10.2017.811.0037,
apresentada pelo Agravado,
BANCO VOLVO S/A
, determinou a exclusão dos respectivos créditos do quadro geral de credores, mantendo a posse dos bens em favor das empresas em recuperação judicial, MONTORO & MONTOURO LTDA – ME E OUTRAS, durante o período de recuperação judicial, e, por fim, condenou as agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% do proveito econômico obtido.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o recurso comporta o provimento almejado, isto porque é notório que os bens objeto da alienação fiduciária são essenciais à atividade das empresas recuperandas, tratando-se de escavadeira e carregadeira.

A propósito, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...) a Lei n° 11.101/2005 dispõe claramente no artigo 49, § 3o, in fine, a impossibilidade de venda ou retirada de bens de capital essenciais à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, mesmo do credor não sujeito aos efeitos desta, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3°. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6° desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”. (grifei).

A regra, como visto, estabelece que, enquanto não transcorrido o prazo de 180 dias previsto na Lei de regência, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, suspensa estará a venda ou retirada dos bens alienados fiduciariamente que compõem o patrimônio essencial utilizado pela empresa”.

No entanto, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça admitido que a venda ou a retirada dos bens da empresa, tidos como essenciais às atividades da empresa recuperanda, permaneçam gravadam sob cláusula suspensiva para além do prazo legal de 180 dias, cuja necessidade deverá ser identificada, caso a caso, pelo juízo da recuperação judicial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. [...]. 2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (CC 121.207/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.3.2017). 3.
A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.
4. Agravo não provido. (AgInt no CC 159480/MT, Segunda Seção, Rela tor: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/09/2019) – (destaquei)

Desse modo, tem-se que os bens em questão (carregadeiras e escavadeiras) são bens essenciais à atividade das empresas, e fundamentais para o soerguimento e preservação das empresas e suas relações, de modo que a venda ou a retirada delas impossibilita a continuidade da atividade e, por consequência, o êxito do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - PRINCIPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
As ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da ação de busca e apreensão regulada pelo DL911/69, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se envolverem bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias.
O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao princípio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) – destaquei.

Com tais apontamentos, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer que os bens, em face à essencialidade, devem ficar submetidos à recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021